Tribunal: TJSP
Processo: 1006032-97.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado é possível frente aos elementos objetivos contidos nos autos, principalmente a suficiência da prova documental, para a formação da convicção do

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado é possível frente aos elementos objetivos contidos nos autos, principalmente a suficiência da prova documental, para a formação da convicção do magistrado "a quo".
2. Considerando que o veículo alienado possuía à época da aquisição mais de 05 (cinco) anos de uso e que o comprador não subministrou indícios seguros para demonstrar a existência de vício redibitório, não lhe assiste direito às indenizações postuladas.
3. Preliminar rejeitada, recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006032-
97.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MARIA
LINDALVA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOLIVEL VEÍCULOS
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006032-97.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 10006032-97.2019.8.26.0079
Apelante: MARIA LINDALVA MENDES (JG)
Apelado: NOLIVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Interessado: MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS DE OURINHOS LTDA.
Comarca: BOTUCATU 3a VARA CÍVEL
Magistrado(a): José Antonio Tedeschi
V O T O No 49983
CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
VÍCIO
REDIBITÓRIO.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado é possível frente aos elementos
objetivos contidos nos autos, principalmente a suficiência
da prova documental, para a formação da convicção do
magistrado “a quo”.
2. Considerando que o veículo alienado possuía à época da
aquisição mais de 05 (cinco) anos de uso e que o comprador
não subministrou indícios seguros para demonstrar a
existência de vício redibitório, não lhe assiste direito às
indenizações postuladas.
3. Preliminar rejeitada, recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais que MARIA LINDALVA MENDES promove em face de
MARAUTOVEÍCULOS
E
PEÇAS
DE
OURINHOS
LTDA.,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 182/186, cujo relatório se adota, tendo
constado do dispositivo:
Por tais fundamentos, julgo improcedente o pedido, dando por
extinto o processo, com apreciação do mérito (CPC, art. 487,
I, 2a figura). Por força do sucumbimento, arcará a parte
vencida, que se isenta do pagamento das custas e despesas do
processo porque beneficiária da gratuidade (fl. 74), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006032-97.2019.8.26.0079 -Voto no
3
honorários de advogado, fixados, nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC, em 10% do valor atualizado da causa, e que serão
exigíveis nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Com o trânsito, arquivem-se. P. R. I. C.
Apelação tempestiva da autora, beneficiária da Justiça
Gratuita (fls. 188/199), na qual alega que houve cerceamento de defesa,
porquanto a fls. 180 postulou a realização de prova oral para comprovação
de suas alegações; que considera essencial a oitiva da testemunha cujo
objetivo era comprovar que o vendedor da apelada
Sr. André Ricardo
Teixeira esteve presencialmente na oficina Autocar LTM e conversou com o
diretor Sr. Rafael Camargo, para obter maiores informações dos reparos
que deveriam ser realizados no veículo; que não se pode julgar
improcedente o pedido por falta de provas sem se permitir produzir as
provas. No mérito, alegou que muito embora o veículo negociado estivesse
usado, não é razoável que o mesmo seja levado à concessionária mais de
15 vezes e esta não consiga solucionar os referidos problemas; que se
aplica ao caso concreto as disposições do microssistema consumerista e
que a responsabilidade do fornecedor é objetiva (artigos 18 e 26 do Código
de Defesa do Consumidor), de tal sorte que a ele incumbe demonstrar e
especificar as condições reais do produto comercializado, provando a sua
perfeita aptidão ao fim destinado; que comprovado que a responsabilidade
pelo reembolso dos valores despendidos com a troca dos pneus, bem como
pelo conserto do veículo são de responsabilidade das corrés, invocou os
artigos 441 e 445 do CC e postula a reparação dos vícios redibitórios; sob a
alegação do desvio produtivo e dos transtornos suportados requer
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
Contrarrazões (fls. 202/214).
É o relatório.
2. A demandante ajuizou ação de indenização por
danos materiais e morais contra a revendedora de automóveis. Na exordial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006032-97.2019.8.26.0079 -Voto no
4
disse ter adquirido em 30 de maio de 2018, a camioneta GM/S10 Executive
4x4, ano/mod. 2010/2011, cor prata, placas ERG 5471, pelo preço de R$
40.950,00, ficando acordado que seria ressarcida do valor relativo à troca
dos quatro pneus do veículo, efetuada um dia antes da compra, bem como
a entrega em data posterior da chave de roda e da chave reserva,
constatando-se no ato do negócio a necessidade de substituição de
lâmpadas queimadas e do retentor flange do diferencial traseiro.
O Juízo Monocrático julgou a lide improcedente, na
esteira de que o requerente não logrou êxito em comprovar suas alegações.
Feita a breve digressão, de pronto se afastam as
ilações preliminares do demandante. O feito foi julgado improcedente em
Primeira Instância com fulcro no inciso I, do art.373, do Código de Processo
Civil. Assim, o ilustre magistrado rejeitou o pedido do autor.
E não se afigura necessária a oitiva das testemunhas
arroladas, ante a possibilidade de julgamento antecipado. A esse respeito, o
e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “constantes dos autos
elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia”1. Esse entendimento também foi
firmado pelo pretório excelso quando expressou que "o julgamento
antecipado da lide, quando a questão proposta é exclusivamente de
direito, não viola o princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório"2.
É verdade que a jurisprudência, com base na lei consumerista, vem
admitindo a inversão do ônus da prova como forma de transferir ao
1 - STJ, 4a Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92. No mesmo sentido: "Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de
ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência" (STJ, 3a Turma, Resp 1.344-
RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89).
2 - STF, 2a Turma, Ag. 137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negam provimento, v.u.,
DJU 15.9.95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006032-97.2019.8.26.0079 -Voto no
5
fornecedor o ônus de provar que o ilícito não precedeu a venda. Para tanto,
contudo, imprescindível a conjugação dos requisitos elencados no art. 6o,
inciso VIII, da Lei no 8.078/90.
Com efeito, a regra de inversão do ônus da prova não
se aplica a toda e qualquer lide envolvendo relações de consumo, mas
“somente é admissível quando as circunstâncias do caso concreto
indicarem que seu reconhecimento facilita a defesa do consumidor e
se atendido um dos requisitos objetivos ensejadores da medida
excepcional, quais sejam, a verossimilhança das alegações do
consumidor ou quando este for hipossuficiente (artigo 6o, inciso VIII,
do Código de Defesa do Consumidor)”3. É entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça que a inversão do ônus da prova "somente pode ser
concedida em circunstâncias especiais, de conformidade com o art. 6o,
inciso VIII, do CDC, ou seja, se concretamente demonstrada a
hipossuficiência caso a caso, não presumidamente. O só fato de uma
parte ser economicamente mais forte não torna a outra, em
contrapartida, hipossuficiente. É necessário que a situação seja de
efetiva desigualdade, isto é, que exista de tal ordem que implique em
impossibilidade ou grave dificuldade na produção da defesa".4
Na hipótese dos autos, a recorrente não indicou
elementos objetivos para demonstrar a existência de vício redibitório.
Destarte, o art. 441, caput, do CC dispõe que “a coisa
recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por
vícios ou defeitos ocultos, que a tornem impróprias ao uso a que é
destinada, ou lhe diminuam o valor”. A regra exige a ocorrência de vício,
circunstância que, em princípio, deve ser demonstrada pelo adquirente,
sendo que o art. 373, inc. I, do CPC determina que “o ônus da prova
incumbe: I
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. E
3 - AI 884.864-00/5 - 35a Câm. - Rel. Des. MENDES GOMES - J. 9.5.2005
4- STJ - 1a Turma - REsp n. 615.553-BA, rel. Min. LUIZ FUX, j. 07/12/2004

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006032-97.2019.8.26.0079 -Voto no
6
esta Câmara já decidiu que a existência de vício redibitório deve ser
efetivamente provada por quem alegou. Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. VÍCIO OCULTO. DESGATE NATURAL DO
VEÍCULO. ÔNUS DE PROVA. ART. 373, INCISO I DO
CPC/2015. 1. Registre-se que ainda pudesse a lide ser
aproveitada para o desfazimento do negócio jurídico fundado em
vício redibitório substancial, ainda assim seria imprescindível a
produção de prova no sentido de que o autor não tinha ciência
dos defeitos quando da aquisição. 2. Forçoso concluir do
conjunto probatório formado nos autos, que o autor não
comprovou à existência de seu direito constitutivo, não se
desincumbindo de seu ônus probatório, em virtude do disposto
no art. 373, inciso I, do CPC/2015. 3. Recurso improvido. 5
No entanto, a autora não se desincumbiu de seu ônus,
sendo certo que a prova oral não teria o potencial pretendido. Além disso,
em diversos julgados desta Corte tem-se destacado que “um automóvel
usado não apresenta as mesmas condições mecânicas de um novo. A
par disso, antes de efetuar a compra, o interessado deve avaliar as
condições do veículo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico
de sua confiança, a fim de ter ciência dos riscos que a aquisição do
bem pode lhe oferecer”.6 Em sentido semelhante: “A compra de veículos
usados, como se sabe, traz em si certos riscos, já que não se pode
esperar que o mesmo esteja em perfeitas condições mecânicas, até
pelo desgaste próprio do uso, fazendo-se necessária manutenção mais
periódica”;7 “Em se tratando de veículo usado, não há como atribuir
culpa ao vendedor por todo defeito que se visualize após a compra,
pois é cediço que o tempo de uso e a forma de conservação
influenciam na qualidade do produto”;8 “O certo é que a compra de
automóvel usado no estado em que se encontra, sem a devida
5 (TJSP; Apelação Cível 1002230-76.2017.8.26.0624; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data
de Registro: 06/02/2018)
6 Apelação com Revisão no 1007993-0/9, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mendes Gomes, j.
em 02.02.2009.
7 Apelação Cível no 992.05.138940-0, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Nunes, j. em
24.11.2009.
8 Apelação no 992.07.034238-4, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior,
j. em 09.12.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006032-97.2019.8.26.0079 -Voto no
7
inspeção técnica e sem garantia do vendedor, é risco assumido pelo
adquirente”.9
Frise-se, vez mais, que o comprador de veículo usado
deve se cercar dos cuidados necessários, assumindo o risco de receber o
veículo nas condições da entrega se não o fizer. Nesse sentido:
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO

VÍCIO
REDIBITÓRIO DANOS MATERIAIS SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 7.159,53 Incontroversa a celebração de contrato de
compra e venda de veículo usado entre a Autora e a
Requerida Marcella, com intermediação da Requerida
Portal
Intermediação da negociação realizada pela
Requerida
Portal
configura
o contrato estimatório
(consignação para venda), conforme o disposto no artigo
534 do Código Civil Negócio avençado entre a Autora e a
Requerida Marcella caracteriza a compra e venda entre
particulares
Inaplicável o disposto na Lei número
8.078/90 (ausente a relação de consumo) Autora alega
que o veículo adquirido apresentou vício oculto, pede a
indenização pelo custeio dos reparos (de R$ 7.159,53) e
apresenta "laudo técnico" de avaliação e "laudo mecânico"
do veículo "Laudos" apresentados foram elaborados após
a aquisição do bem
Incumbe à adquirente (Autora),
previamente à compra de veículo usado, adotar as cautelas
necessárias para o fim de verificar a qualidade do bem, e
não após a aquisição Autora não comprovou que adotou
as precauções necessárias antes da conclusão do negócio e
tampouco que os supostos danos constatados estavam
presentes
quando
da
aquisição

Prova
restou
inviabilizada pela realização de reparos por "mecânico de
confiança" da Autora Pagamento do valor de R$ 350,00
pela Requerida Marcella em favor da Autora (prévio ao
ajuizamento da ação) tampouco implica no automático
reconhecimento da presença dos defeitos alegados na
petição inicial, e o valor pago é manifestamente inferior
àquele pretendido pela Autora Ausente a comprovação da
configuração do dano material indenizável, ônus que
incumbia à Autora (artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil)
RECURSOS (APELAÇÕES) DAS
REQUERIDAS
PROVIDOS,
PARA
JULGAR
9 Apelação Cível no 0005363-50.2009.8.26.0126, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros
Piceli, j. em 14.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006032-97.2019.8.26.0079 -Voto no
8
IMPROCEDENTE A AÇÃO. (sem grifos no original)10
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS
OCULTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS QUE
CABIA AO AUTOR. EXEGESE DO ART. 373, INC. I,
DO CPC. As regras do Código de Processo Civil não
foram alteradas pelo Código do Consumidor, devendo
ser observado o disposto no art. 373 do CPC, ainda
que se trate de relação de consumo, desse modo, cabe
ao comprador de veículo usado demonstrar a
existência de vício oculto bem como adotar as cautelas
necessárias no momento da aquisição a fim de verificar
se o bem está em perfeitas condições de uso, não
podendo
posteriormente
reclamar
de
defeitos
constatados após à aquisição, tendo em vista que quem
compra automóvel com certo tempo de uso o faz nas
condições em que se encontra. Recurso desprovido.11
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação
redibitória cumulada com indenizatória por danos morais
e materiais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Apelação não conhecida quanto à alegação de que o direito
do autor não foi atingido pela decadência, porque nada
nesse sentido foi decidido na r. sentença. Ausência de
interesse recursal. Improcedência dos pedidos mantida.
Veículo adquirido com 11 (onze) anos de uso, sendo natural
o desgaste verificado. Ao realizar toda a tratativa para a
aquisição do veículo usado por conversa de Whatsapp, sem
nunca ter visto esse bem e sem promover as próprias
pesquisas sobre a documentação, o autor correu o risco de
adquirir produto com os problemas ora narrados. Apelação
não provida.12
Por fim, registre-se que ainda pudesse a lide ser
10 TJSP; Apelação Cível 1005422-22.2018.8.26.0320; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020;
Data de Registro: 15/07/2020
11 TJSP; Apelação Cível 1030522-53.2018.8.26.0554; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020
12 TJSP; Apelação Cível 1004207-74.2019.8.26.0126; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006032-97.2019.8.26.0079 -Voto no
9
aproveitada para o desfazimento do negócio jurídico fundado em vício
redibitório substancial, ainda assim seria imprescindível a produção de
prova no sentido de que este tenha precedido a aquisição. A prova oral
pretendida, não cumpriria esse intento e, por isso, a improcedência da
pretensão, em tal hipótese, revela-se insuperável, como já consignado.
Mantida portanto, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em observância ao contido no parágrafo 11, do artigo
85 do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 11% do valor
atualizado da causa, observados para sua exigibilidade, o artigo 98,
parágrafo 3o, do mesmo estatuto de ritos.
3. Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Relator